Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI No 12.086/09. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. APELO NÃO PROVIDO.
1. A gratificação de adicional mensal de três décimos sobre os proventos está prevista no art. 114, § 3o, da Lei no 12.086/09, a qual não faz qualquer distinção entre o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo e para a prestação de tarefa por tempo certo. Desse modo, mostra-se devida a referida gratificação aos militares inativos da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço na ativa.
2. A gratificação de serviço voluntário é uma contraprestação paga ao militar que atendeu a um chamado da Administração, em seu período de folga, e prestou efetivo serviço, situação que não se confunde com o adicional a ser percebido pelo policial militar da reserva remunerada que foi reincluído no serviço ativo.
3. Apelo não provido.